Tribunal: STF
Processo: ARE 1379705
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/SFF. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.



    1.  Os preceitos constitucionais tidos por violados não foram objeto de análise pelo Colegiado de origem (Súmulas 282 e 356/STF).



    2.  O Plenário Virtual deste Tribunal, ao apreciar o AI 800.074, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa aos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.